Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-72.2024.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001723-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR BORGES QUEIROZ - CPF: 061.470.051-54 (APELADO), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), JESSICA DE SOUZA BOHNENBERGER - CPF: 060.941.341-41 (APELADO), A. J. B. Q. - CPF: 097.527.121-00 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, em ação indenizatória ajuizada por João Vitor Borges Queiroz, Jéssica de Souza Bohnenberger, e Ana Jullia Bohnenberger, condenou a apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a cada autor, a título de indenização por danos morais. O cancelamento do voo, alteração de itinerário e falha na assistência aos passageiros motivaram a condenação.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, com alteração de itinerário, caracteriza fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A responsabilidade das companhias aéreas por falhas na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, cabendo indenização independentemente de culpa.

4. O cancelamento de voo por motivos operacionais configura fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, não afastando o dever de indenizar.

5. O dano moral é configurado quando, além do cancelamento, há significativa alteração do itinerário e falha na prestação de assistência material, como ocorreu no caso em análise.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 por autor é adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência desta Corte, considerando o transtorno sofrido pelos passageiros e o princípio da razoabilidade.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso não provido.

*Tese de julgamento*:

1. A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo e alteração de itinerário é objetiva, não sendo afastada por fortuito interno decorrente de falhas operacionais.

2. O dano moral é configurado quando o passageiro, além de ter o voo cancelado, sofre alteração significativa no itinerário e ausência de assistência adequada.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com o princípio da razoabilidade e os precedentes judiciais correlatos.

*Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 927, parágrafo único; ANAC, Resolução nº 400, art. 21.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos autos da Ação Indenizatória, ajuizada por JOÃO VITOR BORGES QUEIROZ, JÉSSICA DE SOUZA BOHNENBERGER, por si e representando ANA JULLIA BOHNENBERGER, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e assim, condenou a requerida a pagar em favor dos requerentes o quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, a título de indenização, corrigido a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea.

Insiste que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de motivos técnicos operacionais, o que entende que caracteriza fortuito externo e afastaria o dever de indenizar. Fala que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas abusivas, ao argumento de que o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Diz que reacomodou os passageiros com a maior brevidade possível e disponibilizou alimentação. Defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 236031186.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que pudesse justificar a intervenção do órgão ministerial. (ID. 225546343)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, os requerentes ajuizaram ação indenizatória, narrando que adquiriram junto à requerida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, passagem aérea com saída de Sinop/MT e destino Porto Seguro/BA, em voo direto, sem conexões, com partida prevista para o dia 30 de dezembro de 2023, às 13h50min e retorno no dia 06 de janeiro de 2024, chegando à cidade de origem às 16h05min.

Disseram que, no dia 27 de dezembro de 2023, sem qualquer justificativa, foram informados que o voo havia sido cancelado, que teriam que mudar o itinerário de ida e de volta.

Falaram que foram compelidos a aceitar embarcar em outro voo com saída no dia 29 de dezembro de 2023 da cidade de Sorriso/MT, com conexões em Cuiabá/MT e Goiânia/GO, chegando ao destino Porto Seguro/BA, em uma viagem que perdurou mais de 21 horas em aeroportos.

Relataram que o retorno não foi diferente, pois, além das alterações, tiveram que desembarcar na cidade de Alta Floresta/MT, distante a mais de 315 KM da residência.

Acrescentaram que tiveram a bagagem de mão extraviada, sendo localizada e devolvida depois de 19 (dezenove) dias, com alguns pertences contendo avarias.

Com essas narrativas, postularam pela condenação da empresa aérea à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a requerida alegou que o voo foi cancelado por motivos técnicos operacionais da aeronave.

Falou que prestou toda assistência necessária para minimizar o dissabor vivido pelos requerentes e os reacomodou em outro voo disponível, cumprindo assim, com a determinação contida no artigo 21, da resolução n. 400, da ANAC.

Depois de impugnada a contestação, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que os autores, embora contrataram serviço de transporte aéreo - voo direto de ida e volta da cidade de Sinop/MT para Porto Seguro/BA -, tiveram a programação alterada devido ao cancelamento e realocação em outros voos com itinerários diferentes ao inicialmente contratado, resultando em considerável duração de tempo para chegarem ao destino.

Se não bastasse, como dito, ao retornarem, tiveram que desembarcar em cidade equidistante há mais de 315 KM da cidade de origem.

Sem negar os fatos alegados pelos requerentes, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, de modo que não afastam a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à alteração do itinerário da viagem que levou os passageiros a desembarcarem em destino longínquo do inicialmente contratado, associada à ausência da prestação de assistência material aos requerentes, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, em relação à ônus sucumbencial da empresa aérea requerida, majoro a verba

honorária ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024